Tribunal: TJMT
Processo: 1005357-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005357-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO MOTA VERAS - CPF: 048.374.251-19 (PACIENTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –

1.

PRELIMINAR
:
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
- REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA -
2
. MÉRITO:

2.1 EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
– INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA – SÚMULA N.o 52 DO STJ QUE NÃO MERECE SER RELATIVIZADA –

2.2

INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
CUSTÓDIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA
–
EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO DE DIGNIDADE CONSTITUCIONAL E, NO REMANESCENTE,
ORDEM DENEGADA.

1.

PRELIMINAR:

Inexistindo fatos novos, inadmite-se a impetração de
habeas corpus
para rediscutir matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em remédio heroico e/ou recursos manejados anteriormente, como ocorre na hipótese versada em relação à alegada inexistência do
periculum libertatis
.

2.

MÉRITO:

1.1

Ressaindo dos autos que não houve desídia atribuída ao Poder Judiciário, justificando-se o trâmite do processo correlato nas particularidades da causa, que conta com pluralidade de acusados, assistidos por advogados diversos, bem assim nas indispensáveis medidas de prevenção à COVID-19, adotadas no âmbito de todo o Poder Judiciário Mato-grossense, como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo, notadamente porque já encerrada a instrução criminal, a incidir o entendimento da Súmula n.o 52 do STJ, que não merece ser relativizada, pois, apesar da paralisação da marcha processual durante certo período do ano de 2020, o d. magistrado singular não se manteve inerte no feito, uma vez que realizou o exame obrigatório da necessidade da medida constritiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, estando próxima a prolação de sentença.

1.2

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. RODOLFO AMORIM MOLINA

DR. ADEMIR ROSA GOMES

PACIENTE

ANTONIO FRANCISCO MOTA VERAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
,
em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustentam os firmatários do remédio heroico que o
paciente está encarcerado provisoriamente por tempo além do devido,
uma vez que recolhido ao cárcere desde a data de
28/01/2020
e, nada obstante a instrução criminal tenha se encerrado em
09/12/2020
, até o momento, não houve a solução de mérito da ação penal, por
culpa exclusiva da acusação
, que, na fase de alegações finais, pugnou pela juntada aos autos originários de um laudo pericial, cuja prova técnica foi requerida na denúncia
,
a exigir a mitigação do entendimento previsto no
Enunciado n.o 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Lado outro, asseveram que, frente às condições pessoais abonatórias do increpado e às circunstâncias fáticas, acaso reste condenado na instância primitiva, muito provavelmente, será reconhecido em seu benefício o tráfico privilegiado, sendo submetido a cumprir pena privativa de liberdade em regime diverso do fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório
ofensiva ao

princípio da homogeneidade
.

Em derradeiro, os causídicos alegam que, em razão do transcurso do tempo, não mais persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva,
afastando-se o
periculum libertatis
, indispensável para a legitimidade da medida segregatícia, notadamente porque o suspeito contribuiu com a elucidação dos fatos e a escorreita produção probatória.

Ante o que expõem e citando o momento pandêmico ora vivenciado, os impetrantes requerem,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja relaxada/revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
81754950
ao ID
81754956.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1015761-76.2020.8.11.0000.

Em razão da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo para que os impetrantes apresentassem a emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos sob o ID 82015961 ao ID 82015998.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID
82514966) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 84142993 ao ID 84142996.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 84653972).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS - EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalto que, antes da presente ação de dignidade constitucional, foi processado e julgado, de forma definitiva, pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, o
Habeas Corpus
n.o 1001572-93.2020.8.11.0000
, impetrado em benefício do mesmo paciente e que versa sobre os mesmos fatos ilícitos, no qual foi devidamente analisada a legalidade da prisão preventiva a ele imposta, tendo o Colegiado, à unanimidade, denegado a ordem na Sessão realizada no dia
04/03/2020
, cujo julgado ementado a seguir reproduzo:

“
HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA LIBERDADE –

SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA – RECOLHIMENTO CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO JUDICIAL
–
DECRETO CONSTRITIVO LASTREADO NA NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - PERICULOSIDADE DO AGENTE – EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há falar em nulidade da prisão em flagrante em razão de eventuais irregularidades no ato, porquanto, atualmente, a constrição ambulatorial do paciente encontra suporte em novo título judicial, de maneira que eventuais anomalias encontram-se superadas.

2.

Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela expressiva quantidade e diversidade de substâncias psicotrópicas apreendidas, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada
”.

E, como
os impetrantes não trouxeram fatos novos que justifiquem a reanálise da matéria, mesmo porque o mero transcurso do tempo e a eventual contribuição do acusado na produção probatória não afastam a necessidade da medida segregatícia imposta para o bem da ordem pública e resguardo da segurança de toda a sociedade, como é o caso da hipótese versada,
constato que na presente impetração,
salvo os argumentos de que há excesso de prazo no encarceramento provisório do paciente e de que a medida segregatícia apresenta-se ofensiva ao princípio da homogeneidade
, existe mera reiteração de causas de pedir e pedidos, que, conforme entendimento pacífico, não é admitida.

Aliás, de acordo com as variadas manifestações do Pretório Excelso, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
, é necessária fundamentação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar rediscutir reiteradamente a mesma fundamentação. E nesses termos também é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - 1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL -
QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.o 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) – destaquei.

À vista disso,
especificamente

no que tange à alegação de ausência do
periculum libertatis
,
EXTINGO O FEITO

sem resolução do mérito
,
com
fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC,
por configurar mera repetição de pedido já devidamente apreciado e julgado por esta Corte de Justiça

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por outro lado, em relação às teses defensivas remanescentes, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Antônio Francisco Mota Veras
foi preso em flagrante no dia
27/01/2020
, por suposto envolvimento com o narcotráfico, sendo o recolhimento cautelar convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial, o que se deu durante a audiência de custódia realizada no dia
28/01/2020.

Encerrado o inquérito policial, no dia
03/03/2020,
foi ofertada a denúncia, dando o favorecido nessa ordem e demais comparsas como incursos nas penas do art. 33,
caput
, e do art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06.

No dia
16/03/2020
foi determinada a notificação pessoal dos acusados para apresentarem suas defesas preliminares, bem como deferido o pedido ministerial de autorização de acesso e extração dos dados contidos nos celulares apreendidos.

Sucede que, em razão das medidas de prevenção à COVID-19 adotadas no âmbito de todo o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais, e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, as defesas prévias dos denunciados foram protocoladas somente em
16/05/2020
e a denúncia recebida pelo d. magistrado singular em
10/08/2020
, tendo, na ocasião, determinado a intimação das partes para manifestarem concordância com a realização da audiência de instrução por meio de videoconferência.

Nada obstante a isso, durante esse período de paralisação da marcha processual, o d. juízo
a quo
realizou o reexame obrigatório da legalidade das prisões preventivas dos acusados, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Com o retorno gradativo das atividades presenciais no Fórum da Capital, foi possível a digitalização do processo correlato, que tramitava de forma física, e designada a audiência instrutória para o dia
09/12/2020
, na qual foram interrogados os réus e inquiridas as testemunhas, sendo dada por encerrada a etapa judicial, com a abertura de prazo para as partes apresentarem as alegações finais por escrito.

Contudo, em
18/12/2020
, ao verificar que as mídias referentes à perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos estavam danificadas, o
Parquet
manifestou a impossibilidade de apresentar suas derradeiras alegações, pugnando a correção da prova viciada junto à POLITEC, o que foi deferido pelo d. juízo
a quo
.

Posteriormente, em
19/02/2021
, os autos correlatos foram impulsionados para que fossem solicitadas as novas mídias, o que se cumpriu em
09/04/2021
, tendo sido certificado nos autos a impossibilidade de anexá-las ao processo originário, que passou a tramitar de forma híbrida, razão pela qual no dia
19/04/2021
, a d. autoridade tida por coatora determinou a intimação das partes para que providenciassem o agendamento para a retirada do processo físico e das mídias junto à gestora judicial da vara, a fim de viabilizar a apresentação das alegações finais.

Outrossim, na mesma ocasião, foi efetivado o reexame obrigatório da necessidade das custódias cautelares, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise das teses defensivas.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Nada obstante a i. Defesa sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estar o paciente recolhido ao cárcere desde
27/01/2020
, ou seja, há mais de um ano e três meses, sem que tenha havido a prolação de sentença na ação penal ajuizada contra ele,
entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque o termo final da instrução criminal não se caracteriza pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética dos prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Dessa forma, como se verifica do cenário acima delineado, embora a marcha processual tenha ficado paralisada durante um período do ano de 2020, isto se deu em decorrência das medidas adotadas em todo o Poder Judiciário Mato-grossense de combate à proliferação da COVID-19,
que foram perfilhadas no intuito de garantir o direito a saúde dos servidores públicos, defensores e jurisdicionados e, por serem excepcionais, indispensáveis e transitórias,
não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo, tampouco desídia atribuída às autoridades judiciárias
, conforme entendimento da Corte Cidadã, como se verifica no seguinte precedente:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTO
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Eventual excesso de prazo da medida de coação deve ser aferido em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerado cada processo e suas particularidades.

2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano.
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário.

3. Habeas corpus denegado”
(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.

Outrossim, tem-se que a d. autoridade tida por coatora não se manteve inerte em relação à situação prisional do paciente e demais corréus, porquanto cumpriu o que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, realizando o reexame obrigatório da necessidade da prisão preventiva a eles impostas.

Há de se destacar, ainda, que o processo originário conta com pluralidade de réus (atualmente em número de três), assistidos por defensores diversos, o que acaba gerando alguns entraves na marcha processual.

E, embora a acusação tenha solicitado, na fase de alegações finais, a juntada de perícia requisitada na denúncia, das informações prestadas verifica-se que isto se deu não porque a diligência não se cumpriu em tempo hábil, mas, sim, por estar danificada a mídia acostada ao processo, a inviabilizar o seu devido exame, tornando, portanto, indispensável a correção do vício.

Logo, apesar de louvável a preocupação da i. Defesa com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias concretas justificam o alargamento do trâmite processual, sem que tenha havido descaso do i. órgão de acusação ou da d. autoridade judiciária na condução do feito.

Com isso, inviabiliza-se o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo, mesmo porque a instrução criminal já foi encerrada, a incidir o entendimento previsto no
Enunciado n.o 52 da Súmula do STJ
, que, por ora, não merece ser relativizado, uma vez que o processo vem seguindo seu trâmite regularmente, estando próxima a prolação da sentença no processo correlato.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, embora os impetrantes sustentem que na hipotética condenação do paciente, muito provavelmente, será beneficiado com o tráfico privilegiado e condenado a cumprir pena corporal em regime diverso do fechado, apresentando-se desproporcional a sua manutenção em cárcere em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, esclareço que esta conclusão somente é obtida mediante maior incursão no acervo de provas do feito correlato, inadmitida no rito célere sumário do
habeas corpus
.

Portanto, evidente que a avaliação de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito, para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, deve ser realizada pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) - grifei.

Por consequência, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, é certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, como já decidiu a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1001572-93.2020.8.11.0000.

E essa conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus, pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação,
de modo a
não garantir imunidade prisional
,
somente se admitindo a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária
,
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

Tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão da ordem liberatória a todos que a reclamarem.

Destarte, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, embora os crimes pelos quais o paciente está sendo processado não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, não encontro razões para conceder-lhe a liberdade provisória ou prisão domiciliar,
pois nada nos autos comprova a satisfação dos requisitos elencados no art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, tampouco que a sua saúde está em risco atual e iminente, com a sua manutenção em estabelecimento provisório.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
especificamente

quanto à alegada ausência do
periculum libertatis
,
EXTINGO O FEITO

sem resolução do mérito
,
com
fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC,
por configurar mera repetição de pedido já devidamente apreciado e julgado por esta Corte de Justiça.

E, no que admitida,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANTONIO FRANCISCO MOTA VERAS
, mantendo, por conseguinte, sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021